Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. DESIGNAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão de leilão designado para a venda de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia.
2. O art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997 estabelece que “as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico”. Por essa razão, revela-se irregular a designação do leilão por desrespeito ao prazo mínimo.
3. De acordo com a regra prevista no art. 27, caput, do mesmo diploma normativo, a realização do leilão do bem deveria respeitar o prazo mínimo de 30 (trinta) dias a contar da data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária.
4. À hipótese em exame não se aplica regra estatuída no art. 891 do CPC, pois a relação jurídica em debate é regida pela Lei no 9.514/1997 (art. 27, § 2o). Deve ser resguardado o princípio da especialidade.
5. A multa prevista por litigância de má-fé, não é aplicável se o recorrente apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial e estão ausentes as condutas previstas nos art. 80, do Código de Processo Civil. Por essa razão, deve ser indeferida.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.